Tribunal: STF
Processo: RE 502007
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES CREDITADOS A TÍTULO DE CORRETAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A incidência de contribuição previdenciária sobre valores creditados a título de corretagem cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. A discussão acerca da natureza do serviço prestado por corretores de seguro para fins de enquadramento na hipótese de incidência da contribuição previdenciária esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.